Tribunal: TJDFT
Processo: 0747733-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de ação rescisória ajuizada por LETÍCIA KAWAKAMA MACHADO em que, antes da citação do réu, requereu a desistência. Uma vez que não foi aperfeiçoada a relação processual, não há necessidade de anuência da contraparte. Ante o exposto HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e EXTINGO O PROCESSO sem resolução de mérito na forma do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil Custas, se houver, pela autora. Preclusa esta decisão, certifique-se e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403